Tribunal: TJMT
Processo: 1050032-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050032-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE DA CRUZ MORAIS - CPF: 051.579.451-16 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consumo, nos quais a parte autora alegava falhas na prestação do serviço de internet móvel e cobrança em duplicidade de faturas dos meses de fevereiro e março de 2024, postulando restituição em dobro e indenização por danos morais. A sentença afastou ambas as alegações por ausência de provas mínimas e rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pagamento em duplicidade das faturas mencionadas; (ii) estabelecer se restou configurada falha na prestação do serviço de internet que justifique a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova o alegado pagamento em duplicidade da fatura de fevereiro/2024, limitando-se a apresentar comprovante único de pagamento e extrato que apenas atesta a quitação, sem indicar duplicidade ou estorno.

4.

A alegação de falha na prestação do serviço de internet não é acompanhada de elementos mínimos de prova, como registros de atendimento, protocolos de reclamação, laudos técnicos ou documentos que demonstrem a alegada instabilidade do serviço.

5.

Capturas de tela desacompanhadas de datas e contexto técnico não são suficientes para evidenciar falha continuada ou significativa no serviço prestado.

6.

Conforme jurisprudência da Turma Recursal, falhas pontuais de sinal, desacompanhadas de prejuízo concreto ou violação relevante a direito da personalidade, não ensejam reparação por danos morais.

7.

Inexistindo prova das irregularidades alegadas, deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050032-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Daiane da Cruz Morais

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora, ora recorrente, sustenta que firmou contrato de prestação de serviço de internet móvel pós-paga e que teria sido vítima de falhas reiteradas na prestação do serviço, consistentes na instabilidade e ausência de sinal em diversos períodos. Alega, ainda, que efetuou pagamento em duplicidade das faturas dos meses de fevereiro e março de 2024, postulando a restituição em dobro e a reparação moral pelos transtornos suportados.

Em suas razões recursais, insiste na tese de falha do serviço e da existência de cobrança indevida, aduzindo que tais circunstâncias teriam violado direitos fundamentais do consumidor.

No entanto, razão não assiste à recorrente.

Quanto à suposta duplicidade de pagamento das faturas, verifica-se que a autora não juntou aos autos qualquer comprovante que demonstre o pagamento da fatura do mês de fevereiro/2024 em momento anterior ao pagamento único realizado em 14/03/2024, no valor de R$ 218,83.

Ao contrário, toda a documentação trazida aos autos confirma apenas o pagamento agrupado das faturas de fevereiro e março em um único lançamento, não havendo, pois, comprovação de quitação em duplicidade.

O extrato de histórico de faturas apresentado, por sua vez, apenas aponta que a fatura de fevereiro se encontra paga, sem permitir aferir se houve mais de um pagamento ou estorno.

Outrossim, no que tange à falha na prestação do serviço, a sentença recorrida examinou adequadamente a ausência de prova mínima da alegada instabilidade, tendo em vista que a autora não juntou protocolos formais de reclamação, laudos técnicos, registros de atendimento ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a efetiva ineficiência do serviço prestado.

Capturas de tela sem datas, isoladamente, são insuficientes para comprovar a frequência e intensidade das falhas, não sendo possível presumir o dano alegado.

Consoante jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, “falha de sinal no serviço de telefonia/internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, incumbindo à parte consumidora comprovar eventual prejuízo concreto”.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL.
FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA/INTERNET QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (N.U 1001304-10.2019.8.11.0021 , TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA , Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Desse modo, inexistindo comprovação da duplicidade de pagamento e ausente prova de falha relevante na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025